Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 306 C/C ART. 298, INC. III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NO ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO.
1 – Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
2 – Recurso conhecido e desprovido.